Tribunal: TCU
Processo: 031.797/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recursos de revisão interpostos pelos embargantes contra acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial de convênio celebrado para construção de sistema de esgotamento sanitário e na implantação do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por José Cláudio Dias de Oliveira e pela Construtora Litoral e Projetos Ltda. - ME ao Acórdão 2466/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.